Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-60.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de Indenização.
Preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão ora combatida, afastada.
Lucros cessantes. Para que possa haver o seu reconhecimento judicial, bem como precisar a sua extensão e quantificação, é indispensável a produção de prova nessa direção. Ônus que recai sobre o autor. Reparação indevida.
Recurso não

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de Indenização.
Preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão ora combatida, afastada.
Lucros cessantes. Para que possa haver o seu reconhecimento judicial, bem como precisar a sua extensão e quantificação, é indispensável a produção de prova nessa direção. Ônus que recai sobre o autor. Reparação indevida.
Recurso não provido.